Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de ação de conhecimento oposta por MARDEY MACEDO VITOR em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O pedido de gratuidade de justiça do autor foi indeferido, determinando-se a emenda da inicial para promover a conversão unicamente de seu pedido principal para o rito da produção antecipada de provas, indicar o valor da causa e comprovar o recolhimento das custas processuais (ID n.° 14865019). O autor interpôs agravo de instrumento (autos n.o 0725712-18.2019.8.07.0000), com pedido liminar, sob o fundamento de que nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência de pessoa natural possui presunção relativa, o qual só pode ser ilidida por intermédio de prova em contrário e que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A liminar foi indeferida (ID n.o 12952861 autos n.o 0725712-18.2019.8.07.0000). Transcorrido o prazo sem manifestação da parte em 1a instância e sem julgamento do agravo de instrumento, sobreveio sentença em 13/12/2019, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, de acordo com os artigos 485, I e 321 do CPC. O agravo de instrumento somente foi julgado após a prolação de sentença com apreciação do mérito, em 05/03/2020, negando provimento ao recurso. Inconformado, o autor apela (ID n.° 14865028), alega não ter condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Requer a cassação da sentença para que seja concedida a gratuidade de justiça e dar prosseguimento ao processo. Não houve recolhimento de preparo. Recurso contrariado (ID n.° 14865050). DECIDO. O apelante defende a presença de todos os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, pode se dar mediante afirmação da parte interessada, desde que não contrariada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. A concessão da benesse almejada deve ser analisada pontualmente, sendo imperioso o deferimento de tal pleito na hipótese em que for constatada a insuficiência de recursos da parte interessada. (Acórdão 1225283, 07238519420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1235660, 07257754320198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. 2. Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum e, qualquer conclusão em sentido contrário não prescinde de provas e fundamento que justifique a decisão. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1236186, 07155393220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício é exclusivamente da parte que a pleiteia (artigos 99, § 2o, in fine e 373, I, todos do CPC). Os autos revelam que os rendimentos e o patrimônio do apelante nos últimos anos (Declaração de imposto – Exercício 2019) atingiram patamar de mais de R$ 333.473,98 (ID n.o 14865043), além dos extratos bancários demonstrarem a grande movimentação financeira com créditos de altos valores (ID n.o 14865038) Tais circunstâncias somadas à ausência demonstração de situação de insolvência ou hipossuficiência, ou seja, a existência de compromissos financeiros assumidos ou de despesas contraídas em montante capaz de comprometer a subsistência pessoal ou familiar, atestam que o apelante não preenche os requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício. Assim, não comprovado o alegado estado de hipossuficiência, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a assistência judiciária e, com fulcro no art. 101, § 2o, do CPC, determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator